Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolver o réu da imputação do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, do CP c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sem se manifestar sobre a indenização por danos morais fixada na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da indenização por danos morais fixada na sentença, apesar da absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado absolve o réu por insuficiência de provas, mas não delibera expressamente sobre o capítulo da sentença que o condenara ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A absolvição penal afasta, como consequência lógica, a obrigação de indenizar fundada exclusivamente nos mesmos fatos imputados na esfera criminal, pois a responsabilidade civil fixada com base no art. 387, IV, do CPP pressupõe a subsistência da condenação penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e providos.